Tribunal: TJBA
Processo: 8004906-87.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004906-87.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE HELENO RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

APELADO: SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
MARIA LIVIA PORTO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Locação comercial. Consignação em pagamento. Reconvenção com pedido de despejo. Improcedência da ação principal e procedência do pleito reconvencional. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento de aluguéis e procedente o pedido formulado em sede de reconvenção para determinar a desocupação do imóvel comercial. O autor/apelante sustenta a existência de justa causa para a consignação em razão de suposta insegurança jurídica decorrente da indicação de conta bancária de terceiro para depósito das parcelas locatícias. A ré/apelada defende a inexistência de relação locatícia vigente e a regularidade dos pagamentos realizados anteriormente na referida conta.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em a) se a indicação de conta bancária de titularidade do cônjuge da locadora, aceita reiteradamente pelo locatário ao longo da execução contratual, caracteriza recusa injustificada apta a autorizar a via consignatória; b) a regularidade formal da reconvenção após o saneamento de vícios relativos ao valor da causa e ao preparo; c) a ocorrência de litispendência entre o pedido reconvencional de despejo e ação autônoma anterior pendente de julgamento.

III. Razões de decidir

3. A ação de consignação em pagamento pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses taxativas previstas no artigo 335 do Código Civil, exigindo se a prova da recusa injustificada do credor ou de embaraço concreto ao adimplemento da obrigação.

4. No caso concreto, os comprovantes de pagamento demonstram que os depósitos realizados em conta de terceiro constituíam prática habitual aceita pelo apelante desde o início da relação contratual em outubro de 2020. A insurgência superveniente contra tal sistemática viola o princípio da boa fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), não configurando a mora do credor .

5. Eventuais omissões da reconvenção quanto ao valor da causa foram supridas pelo juízo de primeiro grau em decisão integrativa, que adotou o valor atualizado da causa principal como parâmetro, em conformidade com o artigo 292 do Código de Processo Civil. A exigibilidade das custas foi suspensa pelo deferimento da gratuidade da justiça à reconvinte, não remanescendo vício processual capaz de obstar o julgamento do mérito.

6. A tese de litispendência não prospera, uma vez que a reconvenção se fundamenta em fato superveniente, qual seja, a permanência ilícita no imóvel após a prolação de múltiplas decisões judiciais que reconheceram a extinção definitiva do vínculo locatício. Ademais, a ausência de impugnação oportuna na resposta à reconvenção operou a preclusão consumativa da matéria.

7. A manutenção da sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção enseja a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004906-87.2025.8.05.0103
, em que é Apelante
JOSE HELENO RODRIGUES SILVA
e Apelada
SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.